Tribunal: TJPA
Processo: 0819819-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819819-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0819819-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMPESTIVIDADE POR MEIO ELETRÔNICO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. SANÇÃO POLÍTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em mandado de segurança, concedeu tutela liminar para determinar a reativação da inscrição estadual de empresa do setor madeireiro, suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração e vedar a imposição de medidas restritivas, ao fundamento de possível tempestividade de impugnação administrativa apresentada por meio eletrônico e ilegalidade de sanções políticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano; (ii) estabelecer se a alteração da situação cadastral do contribuinte e as restrições administrativas configuram sanção política vedada, bem como se há plausibilidade na alegação de tempestividade da impugnação administrativa apresentada por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência do STF veda a utilização de meios indiretos e coercitivos para cobrança de tributos, especialmente quando inviabilizam o exercício da atividade econômica (Súmulas 70, 323 e 547).

5.

A suspensão de inscrição estadual, a classificação como “ativo não regular” e a imposição de restrições operacionais configuram sanções políticas quando utilizadas como meio de coerção ao pagamento de tributos.

6.

As restrições impostas à empresa extrapolam o mero controle fiscal, pois acarretam limitações concretas à atividade econômica, evidenciando caráter coercitivo indevido.

7.

A controvérsia acerca da tempestividade da impugnação administrativa, apresentada por meio eletrônico com ciência da Administração, demanda análise aprofundada, não sendo possível afastar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.

8.

O formalismo excessivo quanto ao meio de protocolo deve ser ponderado à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da finalidade do ato administrativo.

9.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de inviabilização das atividades empresariais da agravada em razão das restrições administrativas impostas.

10.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reforma da decisão permite o restabelecimento do status quo sem prejuízo à Fazenda Pública, que dispõe de meios próprios para cobrança do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedado ao Estado utilizar restrições cadastrais ou operacionais como meio coercitivo para cobrança de tributos, por configurarem sanção política. 2. A plausibilidade da tempestividade de impugnação administrativa apresentada por meio eletrônico, com ciência da Administração, afasta, em juízo sumário, o formalismo estrito que impeça o exercício da ampla defesa. 3. A imposição de restrições que inviabilizam a atividade empresarial caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 4. A tutela que assegura o regular exercício da atividade econômica não apresenta risco de irreversibilidade quando a Fazenda Pública dispõe de meios legais para cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CTN, art. 151, III; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; TJ-PA, AI nº 0808406-73.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025; TJ-PA, AI nº 0802394-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0876822-29.2025.8.14.0301, concedeu a tutela liminar em favor da impetrante.

Na ação de origem, a impetrante,
MADEIREIRA JEQUITIBA EIRELI-EPP
, empresa atuante no setor de exportação de madeira, impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará-SEFA/PA, alegando ter sido autuada por meio do Auto de Infração nº 042025510000121-5, com fundamento no art. 607-B do Decreto Estadual nº 4.676/2001, sob a acusação de não comprovação de exportações por meio da Declaração Única de Exportação (DUE).

Aduziu que apresentou impugnação administrativa dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, por meio eletrônico, mediante envio ao e-mail funcional da auditora fiscal, a qual, posteriormente, respondeu orientando que o protocolo deveria ser realizado de forma presencial. Sustentou que, ao realizar o protocolo físico, o prazo já se encontrava expirado, o que resultou na recusa da defesa e na alteração de sua situação cadastral para “Ativo não regular”, ficando sujeita a medidas restritivas, tais como apreensão de mercadorias, suspensão de PAIDF, revogação de regimes especiais e outras restrições administrativas.

Alegou, ainda, que tais medidas configurariam sanções políticas vedadas pelo ordenamento jurídico, por implicarem meio coercitivo indireto de cobrança tributária, em afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da livre iniciativa. Ao final, requereu o reconhecimento da tempestividade da impugnação administrativa, a regular tramitação do processo administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a reativação de sua inscrição estadual, com a abstenção de qualquer medida restritiva por parte da autoridade coatora.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, CONCEDO a medida liminar requerida, no sentido de determinar que a autoridade coatora promova a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante para ‘Ativa Regular’, realizando o desbloqueio para o exercício regular de sua atividade econômica, independentemente do recolhimento de qualquer valor a título de tributo, até posterior decisão. DETERMINO ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 042025510000121-5, até o esgotamento do contencioso administrativo tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, com todas as suas consequências, como se abster de tomar qualquer medida restritiva. Na hipótese de descumprimento, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente público que obstar o cumprimento da decisão.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 30046504). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar, notadamente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. Aduz que a impugnação administrativa apresentada pela agravada é manifestamente intempestiva, uma vez que o protocolo válido somente ocorreu após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 20 da Lei Estadual nº 6.182/1998, sendo juridicamente inválido o envio da defesa por meio de e-mail funcional da auditora fiscal, porquanto o protocolo deve ser realizado perante a repartição fazendária competente, ainda que por meio eletrônico formalmente instituído.

Argumenta que a conduta da contribuinte, ao encaminhar a impugnação para canal inadequado, não pode ser convalidada, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Sustenta, ademais, que a intempestividade da impugnação impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, o qual deve ser interpretado em conjunto com os arts. 19, 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/1998, que determinam a inscrição do crédito em dívida ativa após o decurso do prazo para defesa.

Defende, ainda, que não há ilegalidade na alteração da situação cadastral da empresa, tratando-se de ato administrativo legítimo de controle fiscal, inexistindo configuração de sanção política. Acrescenta que a decisão agravada viola a legislação tributária estadual e pode gerar efeito multiplicador, comprometendo a arrecadação pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

Em decisão liminar (ID 30046504), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo, neste momento processual, os efeitos da decisão agravada.

Posteriormente, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 31705188), nas quais sustenta a manutenção da decisão agravada, afirmando que preencheu todos os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que a impugnação administrativa foi apresentada tempestivamente por meio eletrônico, com ciência inequívoca da autoridade fiscal, que inclusive respondeu ao e-mail encaminhado. Argumenta que a exigência de protocolo presencial, especialmente em contexto de comunicação eletrônica já adotada pela Administração, revela formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e da ampla defesa. Aduz que as medidas restritivas impostas pela Fazenda Pública configuram sanções políticas, vedadas pela jurisprudência, e que causam prejuízos diretos à atividade econômica da empresa. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial do agravo de instrumento, reconhecendo a necessidade de ajuste na decisão agravada, apenas para reformar a parte da decisão que determina a reativação imediata e incondicionada da inscrição estadual para "ativa regular", mantendo os demais termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida concedeu a medida liminar para determinar que a autoridade coatora promovesse a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante para “Ativa Regular”, com o desbloqueio para o exercício regular de sua atividade econômica, independentemente do recolhimento de tributo, bem como determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 042025510000121-5, até o esgotamento do contencioso administrativo, proibindo a adoção de quaisquer medidas restritivas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante, notadamente quanto à tempestividade material da impugnação administrativa apresentada por meio eletrônico e, sobretudo, quanto à ilegalidade das medidas restritivas impostas pela Administração Tributária, por configurarem sanções políticas vedadas pelo ordenamento jurídico, determinando, por isso, a reativação da inscrição estadual e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de probabilidade do direito, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (vide as Súmulas nº 70, 323 e 547), é vedado ao Estado utilizar meios indiretos e coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos, especialmente quando tais medidas inviabilizam ou restringem o exercício da atividade econômica.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido que a suspensão de inscrição estadual, a classificação do contribuinte como “ativo não regular” e a imposição de restrições operacionais constituem sanções políticas, sendo ilegítimas quando utilizadas como instrumento de cobrança tributária, devendo o Estado valer-se da via própria da execução fiscal para satisfação do crédito. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E CLASSIFICAÇÃO COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. É ilícita a suspensão de inscrição estadual e a classificação de contribuinte como “ativo não regular” como meio coercitivo para cobrança de tributos, por configurar sanção política vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

2. A manutenção da tutela de urgência que determina a reativação da inscrição estadual e a classificação como “ativo regular” visa resguardar o livre exercício da atividade econômica e impedir prejuízos irreparáveis.
3. O Estado deve utilizar meios legais, judiciais ou administrativos próprios, para a cobrança de seus créditos tributários, sendo vedadas medidas restritivas que afetem diretamente a atividade econômica do contribuinte. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08084067320248140000 27969138, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO POLÍTICA. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A suspensão de inscrição estadual e a imposição de restrições cadastrais que resultem no bloqueio da emissão de documentos fiscais essenciais à atividade empresarial configuram sanção política, sendo meio coercitivo ilegal para a cobrança de tributos. 2. É vedado à Administração Tributária utilizar-se de medidas que inviabilizem o livre exercício da atividade econômica como substitutivo do procedimento de execução fiscal, que é o meio legalmente previsto para a satisfação de seus créditos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08023944320248140000 29805011, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, restou demonstrado que a alteração da situação cadastral da agravada implicou a submissão a restrições relevantes, tais como risco de apreensão de mercadorias, suspensão de regime tributário diferenciado e limitação de suas atividades, circunstâncias que extrapolam o mero controle fiscal e evidenciam efeitos concretos gravosos, aptos a caracterizar verdadeira sanção política.

Desse modo, a decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial dominante, ao afastar medidas administrativas desproporcionais e assegurar o livre exercício da atividade econômica.

Ademais, no que tange à controvérsia relativa à tempestividade da impugnação administrativa, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a matéria demanda análise mais aprofundada no curso da instrução, não sendo possível, neste momento processual, afastar de plano a plausibilidade da tese sustentada pela agravada.

Com efeito, extrai-se dos autos que a impugnação foi encaminhada dentro do prazo legal ao e-mail funcional da agente fiscal responsável, tendo havido resposta da Administração orientando quanto à forma de protocolo, circunstância que evidencia, ao menos em sede inicial, a ciência do conteúdo da manifestação defensiva.

Nesse contexto, a controvérsia não se resolve pela simples adoção de formalismo estrito, tampouco pela validação automática do meio utilizado, devendo ser examinada sob a ótica do devido processo legal, da ampla defesa e da finalidade do ato administrativo, o que recomenda a preservação da decisão que assegurou, em caráter provisório, o regular processamento da defesa administrativa.

Assim, não se mostra adequado, neste momento, reconhecer a intempestividade da impugnação de forma categórica, como pretende o agravante, sobretudo quando presentes elementos que indicam possível controvérsia relevante quanto à forma de comunicação admitida pela própria Administração, matéria que deverá ser devidamente dirimida no mérito da demanda originária.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano, este também se mostra presente, uma vez que as restrições impostas à agravada possuem potencial de inviabilizar suas atividades empresariais, com risco concreto de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, especialmente considerando tratar-se de empresa atuante no setor de exportação, dependente de regularidade cadastral para funcionamento.

De igual modo, não se verifica, neste momento, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual reforma da decisão poderá restabelecer a situação anterior, sem prejuízo irreparável à Fazenda Pública, que dispõe de meios legais adequados para cobrança do crédito tributário.

Por fim, no tocante às alegações do agravante quanto à legalidade da classificação cadastral como “ativo não regular”, cumpre destacar que, ainda que se trate, em tese, de ato administrativo de controle fiscal, no caso concreto restaram evidenciados efeitos práticos que transcendem a mera anotação informativa, revelando-se medida restritiva com aptidão para constranger o contribuinte ao adimplemento do crédito tributário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de delibação, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser prestigiada a prudente atuação do magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026